Tribunal: STF
Processo: ARE 1523379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI Nº 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA (ART. 333, I, CPC). NÃO CUMPRIDO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ALEGAÇÃO RESCINDENDA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À INÚMERAS NORMAS JURÍDICAS. 



    1. A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica.



    2. Na hipótese, a decisão de mérito que se pretende rescindir não promoveu a a equiparação automática do auxiliar de atividades educativas ao cargo de professor, em razão, inclusive, da não desincumbência do ônus probatório. Logo, não fora dada uma interpretação manifestamente descabida aos normativos indicados pela parte autora, nem demonstrada uma gritante afronta às suas literalidades.



    AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, III, “e” do ADCT; 7º, V e 40, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente